Tribunal: STF
Processo: AI 453614
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
PRESCRIÇÃO - DISCIPLINA. A controvérsia sobre a incidência, ou não,
 da prescrição cinge-se ao campo legal, descabendo concluir pela
violência à Constituição Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo
557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus
decorrente da litigância de má-fé.